Tribunal: STF
Processo: ARE 1364117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 25, p. 1-5) assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SEQUESTRO DE ATIVOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE POR ORA DE LEVANTAMENTO DOS ATIVOS BLOQUEADOS. DESACERTO DA MEDIDA ACAUTELADORA NÃO VISLUMBRADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES A DEMONSTRAR O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM AS FRAUDES APURADAS. AUTORIDADE COATORA QUE MEDIANTE AMPLA FUNDAMENTAÇÃO BLOQUEOU VALORES SUPOSTAMENTE ORIUNDOS DE CONTRATOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. INTERESSE PARA O DESLINDE DO FEITO QUE AINDA SUBSISTE. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 25, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 28, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos LIV e LV; e 103, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal (eDOC 37, p. 88-179).



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 37, p. 4-87).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, com relação aos temas envolvendo o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e, no mais, não admitiu o citado recurso, bem como o recurso especial (eDOC 37, p. 200-206; eDOC 40, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 43, p. 1-10), bem como do AREsp (eDOC 38, p. 4-14). 



    No STJ, julgou-se prejudicado o AREsp (eDOC 54, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 14.12.2021, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 60, p. 1).



    Registro que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 199.152/PR (certidão; eDOC 61, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a 1ª Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 40, p. 1-2). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.



    Ainda sobre à inadmissão do citado RE, consoante asseverado na decisão ora agravada, “os artigos apontados como violados não foram objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 40, p. 1). 



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente